Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730641-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS VENÂNCIO AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU EM SEDE POLICIAL. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. ENVOLVIMENTO DO MENOR EM PRÁTICAS DELITIVAS NA COMPANHIA DE IMPUTÁVEIS. CRIME DO ECA DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes porquanto demonstradas a materialidade e a autoria pelo seu reconhecimento fotográfico na fase policial e pelas declarações firmes e harmônicas da vítima, da testemunha policial e do menor infrator, estas prestadas na DCA. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. 3. Demonstrado que o acusado e o adolescente concorreram para a prática criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 4. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Inteligência da Súmula n. 500 do STJ. 5. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da majorante do concurso de pessoas para o roubo e na simultânea condenação do agente pelo crime de corrupção de menores, pois tais institutos tutelam bens jurídicos distintos e possuem incidência autônoma. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, porque o seu reconhecimento realizado em delegacia não teria obedecido ao procedimento previsto em lei; b) artigo 386, inciso IV, do CPP, pois, sendo insuficiente o conjunto probatório para respaldar a condenação, deve ser absolvido. Requer no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (precedentes)”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 21/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso IV, do CPP, pois, segundo a Corte Superior, o exame da tese de insuficiência probatória exige a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 1785201/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo patrono do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015